Tribunal: TJPA
Processo: 0817836-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7790 - Pena Restritiva de Direitos
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817836-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON ALVES FERREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. EXAME DAS ALEGAÇÕES INVIABILIZADO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do apenado, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por Anderson Alves Ferreira contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal de Itaituba/PA, que regrediu cautelarmente o apenado ao regime semiaberto nos autos de execução de pena n. 2000075-97.2022.8.14.0024 (ID 16936566).

Em razões recursais, o agravante alega que a decisão objurgada atribuiu o cometimento de falta grave ao reeducando à míngua de fundamentação idônea, circunstância que autorizaria a reforma do
decisum
(ID 16936567).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 16936569), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16936570).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19582923).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravo foi interposto com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que determinou a regressão cautelar do apenado ao regime semiaberto.

Ocorre que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, sobreveio decisão revogando a regressão cautelar imposta ao apenado e determinando o restabelecimento do regime aberto (
vide
proc. 2000075-97.2022.8.14.0024, mov. 71.1), circunstância que configura alteração da situação processual executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que a superveniência de decisão revogando a regressão cautelar e restabelecendo o regime de cumprimento de pena do apenado implica na prejudicialidade do recurso pela perda de objeto (TJPR,
EP 4000001-62.2021.8.16.0129
, Relator Desembargador José Carlos Dalacqua).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado

o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024